Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO. REJEIÇÃO. APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – “FÍSICA”. PRETENSÃO DE POSSE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVA DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Conforme a jurisprudência das Câmaras Cíveis deste Tribunal, o titular da pasta responsável pela organização do concurso público tem legitimidade para figurar como autoridade coatora no polo passivo do mandado de segurança voltado contra eventual ilegalidade perpetrada em certame promovido pela Secretaria que ocupa.
2. A previsão contida no instrumento convocatório do concurso público, da exigência de diploma devidamente registrado para a habilitação do candidato ao cargo público almejado no certame, não contém ilegalidade, da mesma forma não é ilícita a exigência de apresentação, no ato da posse no certame, da comprovação pelo candidato de sua habilitação para o cargo público, o que contempla a apresentação de diploma e registro no órgão competente. Jurisprudência do STF e do STJ (Súmula no 266/STJ). Aliada à referida jurisprudência, também se observa orientação do STJ no sentido de que apenas a falta de expedição do diploma não obstaculiza a posse no concurso público quando existam outros elementos documentais capazes de evidenciar a titulação exigida. Nesse contexto, é possível discutir-se a razoabilidade da recusa da Administração Pública em dar posse a candidato pela falta de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo podem ser comprovados por outros documentos.
3. Por todos esses motivos, os elementos probatórios coligidos ao feito são capazes de corroborar a habilitação exigida pelo edital levando-se em consideração a declaração contida na certidão de conclusão de curso e o histórico escolar, apesar da não apresentação de diploma devidamente registrado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança concedida.